Tribunal: TJDFT
Processo: 0737465-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737465-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARCINEIDE PRISILINA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARCINEIDE PRISILINA DOS SANTOS (autos n. 0704364-59.2024.8.07.0002), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “( ) Cuida-se de ação de obrigação de fazer e reparação por danos. Afirma a parte autora que é segurada junto à requerida e, nessa condição, teve pedidos de cobertura negados por argumentos relacionados à carência. Pois bem. Há comprovação documental nos autos do contrato de seguro de saúde e dos prazos de carência informados pela requerente em sua petição inicial. Também observo documentos de negativa de cobertura por parte da ré, que se consubstanciam na existência de prazo de carência não cumprido, fruto de 'doenças e lesões preexistentes' (IDs 209025183, 209025184 e 209025186). Ocorre, todavia, que o relatório médico ID 209025188 evidencia, pelo menos para os fins de cognição sumária exigidos para a análise da tutela de urgência em questão, que o câncer de mama anteriormente enfrentado pela autora em 2015 teria sido ultrapassado, afastando a percepção de que o diagnóstico observado em ID 209025180 seja continuidade da doença. Assim, pelo menos por ora, não verifico causa contratual para a negativa de cobertura reclamada nos autos. De outro lado, a medida liminar pleiteada não se apresenta como irreversível, uma vez que possível o retorno ao 'status quo ante' na hipótese de improcedência do pedido inicial ao final da ação. Bem por isso, DEFIRO o pedido liminar para determinação que a requerida autorize/arque com todos os custos de exames e posteriores tratamentos exigidos para o diagnóstico apresentado pela autora e que tenha suporte em indicação médica própria. Confiro o prazo de 05 dias para cumprimento da presente determinação e fixo multa de R$ 20.000,00 para eventual desobservância do comando judicial” (ID209027866, origem). Nas suas razões, a agravante alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem. Narra que a agravada “é beneficiária do plano de saúde ( ), conforme contrato firmado entre as partes em 17 de maio de 2024”, que prevê “carência reduzida em razão de promoção comercial para contratos firmados a partir de 17.03.2022”; no ato de contratação, “foi preenchida a Declaração de Saúde, oportunidade em que a beneficiária confirmou estar em tratamento radioterápico e quimioterápico há 9 (nove) anos devido ao câncer de mama” (ID63732847 – p. 3). Sustenta que a “realização dos exames foi negada ( ) por se tratar de uma doença preexistente, com incidência de Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo prazo de 2 (dois) anos” (ID63732847 – p.4). Consigna que o “artigo 2o da Resolução Normativa 558/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) dispõe que a Cobertura Parcial Temporária consiste em período ininterrupto de até 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data da contratação ou adesão ao plano de saúde, em que fica suspensa a cobertura de procedimentos de alta complexidade, leito de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados, exclusivamente, a doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou representante legal” (ID63732847 – p.7). Assevera que “não há indicação de urgência ou emergência ao quadro da beneficiária” (ID63732847 – p.11). Quanto ao efeito suspensivo, aduz que “O fundado receio de lesão grave e de difícil reparação consiste no evidente prejuízo que não só a Agravante sofrerá, mas também todos os beneficiários e empregados da empresa que, direta ou indiretamente, provém dos seus recursos. ( ) Agravante resta automaticamente obrigada a arcar com realização de exames de alto custo financeiro e não se encontra em situação de urgência ou emergência, o que não onera só a Operadora, mas os demais beneficiários, idosos e que necessitam, de fato, de tratamentos efetivamente cobertos pelo plano” (ID63732847 – p.14). Ao final, requer: “Pelo exposto, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de suspender a decisão recorrida, para que, após a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso, seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar definitivamente a decisão liminar proferida pelo juízo de primeira instância, e, por conseguinte, indeferir o pedido pretendido pela parte Agravada” (ID63732847 – p.14). Preparo recolhido em dobro (ID63830848 e ID63832763). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie à agravada exames, marcação pré-cirúrgica e posterior tratamento indicado pela médica assistente. Conforme anotado no relatório, a agravante alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem. Sustenta, em resumo, que a “realização dos exames foi negada ( ) por se tratar de uma doença preexistente, com incidência de Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo prazo de 2 (dois) anos” (ID63732847 – p.4). E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante, início da cobertura em 17/05/2024 (ID 209025174, origem). Depreende-se do contrato a definição de carência de 24 meses em relação a doenças ou lesões preexistentes, assim como de cobertura parcial temporária – CPT (ID 209025178 – p.19). E consta ter a agravada declarado ter sofrido “Câncer de mama, C50 – Quadrantectomia em mama direita, tratamento radioterápico e quimioterápico há 9 anos devido a câncer de mama” (ID 209025178 – p.13; grifei). Consta do relatório médico firmado em 19/08/2024 pela Dra. Roberta Pinter Lacerda (CRM-DF 23041): “Paciente com nódulo em mama direita há 3 meses, realizou biópsia, diagnóstico de Câncer de mama. ( ) Solicitamos exames de estadimento clínico, sem evidência de metastases em USG de Abdomen, porém ainda não realizados as TC de tórax e Cintilografia óssea. Tais exames são imprescindíveis para avaliação clínica da paciente e definição de tratamento. História prévia em 2015: de CA de mama D, CDI, tratada com QT neadjuvante e RT adjuvante” (ID 209025188; grifei). SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A (agravante) negou autorização a “TC – Abdome total (abdome superior, pelve e retroperitónio)”, “Cintilografia óssea (corpo total)” e “Marcação pré-cirúrgica por nódulo – máximo de 3 nódulos por mama, por US (não inclui exame de imagem” sob a seguinte justificativa: “Carência por CPT (Cobertura Parcial Temporária)” — ID 209025183, ID 209025184 e ID 209025186, origem. De acordo com a Resolução Normativa ANS 558/2022, consideram-se “Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art. 4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução” (art. 2o, inciso I; grifei) Referida resolução define Cobertura Parcial Temporária (CPT) como sendo “aquela que admite, por um período ininterrupto de até vinte e quatro meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal” (art. 2o, inciso II). Pelo que se tem, o “Câncer de mama, C50 – Quadrantectomia em mama direita, tratamento radioterápico e quimioterápico há 9 anos devido a câncer de mama” — ID 209025178 – p.13) declarado pela agravada foi tratado em 2015 (“História prévia em 2015: de CA de mama D, CDI, tratada com QT neadjuvante e RT adjuvante” — relatório médico de ID 209025188). Ou seja: o fato é que a agravada sofreu câncer; mas o mesmo foi tratado em 2015. E isto foi por ela informado quando da contratação do plano de saúde. Assim, o câncer que, nos termos do relatório médico firmado em 19/08/2024 pela Dra. Roberta Pinter Lacerda (CRM-DF 23041), havia sido diagnosticado fazia somente três meses daquela data não pode ser tido como a doença preexistente da qual o contratante “saiba ser portador ou sofredor “ (inciso I do art. 2o da Resolução Normativa ANS 558/2022. Assim, não se pode afirmar que “o diagnóstico observado (no relatório de ID 209025180) seja continuidade da doença” (tanto que, à vista do que se tem e conforme anotada na decisão agravada, foi tratada em 2015), muito menos que a agravada efetivamente soubesse encontrar-se com câncer de mama quando da data da contratação do plano de saúde (como exigido pelo inciso do § 2o da Resolução Normativa ANS 558/2022). Assim, e pelo menos nesta sede, não satisfeito o requisito “probabilidade do direito” em favor da agravante. Perigo de dano, nas lições de Fredie Didier Júnior, como pressuposto para a concessão de tutela de urgência, deve ser efetivo, atual e grave: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). A agravante afirmou, genericamente, que “O fundado receio de lesão grave e de difícil reparação consiste no evidente prejuízo que não só a Agravante sofrerá, mas também todos os beneficiários e empregados da empresa que, direta ou indiretamente, provém dos seus recursos”, o que insuficiente para caracterizar o requisito. E, no ponto, destaca-se: o pagamento dos exames/tratamento da agravada não teria o condão de inviabilizar o exercício regular de sua atividade, uma das maiores operadoras de saúde do país. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora